Tribunal: TJDFT
Processo: 0738744-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738744-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL JARDERSON VIDAL DOS REIS IMPETRANTE: HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HUMBERTO GOUVEIA DAMASCENO JUNIOR em favor de DANIEL JARDERSON VIDAL DOS REIS contra decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga – Distrito Federal que decretou a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista a prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no artigo 121, § 2o, c/c artigo 14, II, do Código Penal. (conforme decisão de ID 206338776, dos autos de no 0717765-13.2024.8.07.0007). No presente habeas corpus, a defesa alega, em resumo, que não subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, pois a simples alegação de risco a ordem pública não se mostra suficiente à manutenção da medida excepcional da custódia. Assevera ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se na suposição de que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública. No entanto, acredita que não há nos autos elementos que comprovem tal alegação. Além disso, alega que o réu é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito. Afirma, assim, que a prisão é exceção e que não haveria razões concretas que justifiquem a sua manutenção, pois, meras suposições, violariam o princípio da presunção de inocência. Sustenta que o reconhecimento fotográfico do paciente foi realizado de maneira inadequada, sem a observância dos critérios rigorosos exigidos pela legislação e pela jurisprudência. Realizado em delegacia, em condições de baixa iluminação e sem acompanhamento de outras provas corroborativas, o reconhecimento é insuficiente para justificar a prisão preventiva. Alega, ainda, que a contemporaneidade dos fatos é um requisito essencial para a decretação e manutenção da prisão preventiva. No caso do paciente, o crime ocorreu em 01 de junho de 2024, e o mandado de prisão preventiva foi expedido apenas em 05 de agosto de 2024. Esse lapso temporal entre o fato e a prisão demonstra a ausência de risco imediato à ordem pública ou à instrução criminal. Durante esse período, o paciente permaneceu em liberdade, sem que houvesse qualquer indício de reiteração criminosa ou de tentativa de fuga. Com esses argumentos requer a “concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com sua imediata soltura e aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; no mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo”. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente, ocorrida quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva em desfavor do ora paciente (ID 206338776 dos autos no 0717765-13.2024.8.07.0007; e ID 64031126, fl. 113/114 e ID 64031126 – fls. 139/14 destes autos): “Vistos etc. A autoridade policial em exercício na 17a Delegacia de Polícia representa pela decretação da prisão preventiva de DANIEL JARDERSON VIDAL DOS REIS (ID 205675510). Para tanto, aduz, em síntese, que o representado e outra pessoa ainda não identificada teriam esfaqueado Isaac Novais de Almeida, no pescoço, tronco e braço; e Lucas Ponciano Novais, na mão. Afirma que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que Daniel é pessoa dedicada a prática de crimes. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido formulado pela autoridade policial (ID 206198935). É a síntese do necessário. Decido. A representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de DANIEL JARDERSON VIDAL DOS REIS, secundada pelo Ministério Público, há de ser deferida. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que a prova da materialidade dos fatos narrados na representação deriva, fundamentalmente, da ocorrência policial no 2.976/2024 (ID 205675512), laudos de ID 205675515 e ID 205675516. Os indícios suficientes de autoria sobre o representado também se revelam presentes. Com efeito, as vítimas ouvidas em sede policial, segundo os depoimentos acostados (ID 205675513 e ID 205675514), disseram, basicamente, que ouviram um barulho na rua, instante em que saíram para verificar. Afirmaram que viram dois indivíduos pulando o muro da casa vizinha e então foram até lá para ver o que havia acontecido. Disseram que aqueles indivíduos voltaram e, então, começou uma luta corporal com a vítima Isaac. Informaram que a outra vítima - Lucas – interveio, momento em que foram esfaqueados. Outra testemunha dos fatos ouvida – Jalmirez de Oliveira Costa (ID 205675517), relatou que o representado, juntamente com outra pessoa, teria tentado arrombar a porta de sua residência. Em razão disso, pediu socorro. Afirmou que o representado Daniel gritou e o chamou de velho safado, bem como disse para que o depoente não mais procurasse Graziela. Asseverou que o representado agiu por ciúmes, eis que o depoente possuía em um relacionamento com Graziela – ex-companheira de Daniel. Informou, por fim, que após sair de casa, viu Isaac e Lucas feridos. Posteriormente, as vítimas voltaram à Delegacia e lá, por fotografia, reconheceram um dos envolvidos como sendo o representado (ID 205675518 e ID 205675519). Presente o fumus comissi delicti, verifico, doutra banda, que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque, em um primeiro momento, constato que os fatos se revestem de especial gravidade. Trata-se, a toda evidência, de tentativa de homicídio praticado, em tese, em concurso de pessoas relativo à possível desavença por conta de ciúmes. Essa circunstância, aliada à multiplicidade de golpes de faca desferidos contra os ofendidos e ao modus operandi da conduta (fato praticado à noite, em concurso de pessoas, contra vítimas indefesas, com arma branca), denota a elevada periculosidade social e o risco que, em liberdade, imprimirá à sociedade. Além disso, em consulta à folha de antecedentes penais do representado, verifico que ele se encontra envolvido em outras infrações penais (ID 206300404), do que deriva a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novos delitos. Assim, também sob esse viés, tenho por imprescindível a segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o representado restou indiciado (ID 205675526) é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL JARDERSON VIDAL DOS REIS (nascido em 01/03/1999, filho de Belchior José dos Reis e Aparecida Ferreira Vidal). Expeça-se o mandado de prisão. Cumpra-se. “TERMO DE AUDIÊNCIA Em 08 de agosto de 2024, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr. ROMULO BATISTA TELES, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. BRUNO BARBOSA MATIAS e pela Defesa do autuado, Dr. JONATHAN TAVARES SANTOS OAB/DF 59.293, conforme gravação em sistema audiovisual digital, constante no sistema informatizado do Tribunal. Aberto os trabalhos, o MM. Juiz consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas dos autuados, tendo os responsáveis pela escolta afirmada que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de decidir foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público e à Defesa nada requereu. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do (a) apresentado (a): DANIEL JARDERSON VIDAL DOS REIS; DATA DE NASCIMENTO: 01/03/1999; PAI: BELCHIOR JOSÉ DOS REIS; MÃE: APARECIDA FERREIRA VIDAL - 0717330-39.2024.8.07.0007, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. DECIDO. Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, razão pela qual homologo a prisão e determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. Oficie-se à Corregedoria da PCDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. CONFIRO A ESTA ATA FORÇA DE OFÍCIO. P.R.I.” Ficam intimados os presentes, inclusive o(a)(s) preso(a)(s) A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura da ata. Dispensada a assinatura do apresentado.” (ID 64031126, fl. 113/114) “(...) O réu foi citado, ID 207962807. O réu encontra-se devidamente representado processualmente, com advogado constituído nos autos, ID 209148953. A resposta à acusação foi apresentada, ID 209148952, tendo a Defesa arguido a inépcia da denúncia, pela peça acusatória não descrever as circunstâncias do suposto crime. Alegou ainda que o reconhecimento fotográfico em sede de delegacia ocorreu sem a observância de critério rigorosos, e que, conforme jurisprudência, o reconhecimento, por si só, não pode sustentar uma condenação. Requereu ainda a desclassificação do delito. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, por não estarem presentes os seus requisitos e o réu possuir residência fixa e ocupação lícita. Na forma do artigo 409 do Código de Processo Penal, o Ministério Público se manifestou pelo regular prosseguimento do feito, tendo em vista que as teses trazidas pela Defesa adentram ao mérito. Quanto à prisão preventiva, requereu a manutenção da prisão. Alegou que inexiste fato novo que infirme a necessidade da medida. A denúncia não é considerada inepta quando traz a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado e a classificação do crime, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Em que pese os demais argumentos defensivos, verifico que os fatos e fundamentos deduzidos trata-se de questões meritórias, as quais serão analisadas oportunamente, com o término da instrução criminal. Quanto ao pedido de revogação de prisão, verifico que o acusado teve sua prisão preventiva decretada no dia 05/08/2024, para garantia da ordem pública, conforme decisão de ID 206338776, dos autos de no 0717765-13.2024.8.07.0007. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Apesar de os argumentos utilizados pela defesa, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas na mencionada decisão. Possuir predicativos positivos como residência fixa e emprego lícito, por si sós, não justificam a revogação da prisão, quando presentes os requisitos. (Acórdão 1195755, 07147607720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por ora o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública, pelas razões ali expostas. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público de ID 210458633, para INDEFERIR o pedido de revogação da prisão preventiva. Designe-se audiência de instrução, na forma do artigo 411 do Código de Processo Penal. Intime-se.. (...). (ID 64031126, fls.139/140) (grifo nosso). Em apertada síntese, a defesa asseverou a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, pela inadmissibilidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e pela ausência de contemporaneidade dos fatos que afirma ser um requisito essencial para a decretação e manutenção da prisão preventiva. De início, não me parece ter razão ao impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Isso porque, vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta, não tendo a decisão retro mencionada versado apenas sobre fundamentos meramente abstratos ou hipotéticos a justificar o afastamento da prisão, pelo menos, neste momento. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, ao menos em tese, o paciente desferiu pelo menos 3 (três) golpes de faca contra a vítima, na região do pescoço, tronco e braço, sendo impedido de realizar novos golpes apenas porque foi contido pelo filho da vítima Lucas que intercedeu segurando o outro braço do acusado e esse largou a faca e evadiu do local do crime, conforme depoimentos elencados pela vítima na ocorrência policial n. o 2.976/2024-1 (id 64031126, fls. 7/11). Assim, ainda que o paciente, conforme a impetração alegue, seja primário e não tenha se envolvido em nenhum problema posterior ao fato aqui narrado, não se pode deixar de admitir que a conduta a ele imputada, em princípio, foi extremada, concretamente grave e desprovida de proporcionalidade, demonstrando maior ousadia e destemor. Ademais, não se pode deixar de afirmar que o fato atribuído se trata homicídio qualificado tentado. Desse modo, a violência que permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade, tendo em vista que, ao menos em tese, não há razão que justifique o ataque mediante emprego de faca em suposta invasão domiciliar em decorrência de ciúmes por conta de um novo relacionamento amoroso de ex-namorada, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica. Quanto ao pedido de inadmissibilidade do reconhecimento fotográfico realizado em delegacia resvala a análise de mérito, sendo inviável, por meio de análise sumária concluir no sentido que a defesa almeja. Frisa-se que a denúncia foi lastreada em vasto material probatório e eventual discussão a esse respeito não é permitida neste momento processual, uma vez que a análise da justa causa da ação penal já foi realizada pelo juízo no momento do recebimento da denúncia. Ademais, conforme já pontuado pelo Juízo a quo a defesa não conseguiu demonstrar a mudança do contexto fático subjacente ao decreto de prisão do réu, razão pela qual a manutenção da ordem de segregação cautelar é medida que se impõe. No mesmo sentido, não me parece ter razão o impetrante quando alega a falta de contemporaneidade da prisão com os fatos. Isto porque, a jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que afirmar que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da custódia e não necessariamente aos próprios fatos. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida, bem como tendo em vista a extensa ficha criminal do acusado, com evidenciado risco de reiteração criminosa. 3. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1745784, 07294272920238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão. É dizer que a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade e aos indícios da autoria delitiva e à garantia da ordem pública. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar ainda que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, também não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, inclusive, com as informações do Juízo de origem. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva se mostra adequada, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se, com urgência, a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora